Tribunal: TCU
Processo: 003.309/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadoria interposto por Debora Helena Lemos de Albuquerque.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Debora Helena Lemos de Albuquerque contra o Acórdão 559/2025-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Jorge Oliveira, que considerou ilegal seu ato de aposentadoria, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.